Tribunal: TJES
Processo: 5006369-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006369-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONAN ROQUE FORTUNA
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006369-91.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
RONAN ROQUE FORTUNA

AGRAVAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO –
SICOOB NORTE

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

RONAN ROQUE FORTUNA
contra as respeitáveis decisões ID nº 1854721 e 1854722 que, nos autos da execução de título extrajudicial, promovida por
COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO –
SICOOB NORTE

em face do recorrente e outros,

deferiu o pedido de penhora e bloqueio de bens e valores dos executados, a busca e apreensão de sacas de café na quantia suficiente para garantir a execução, e a penhora no rosto dos autos nº 0000743-82.2019.8.08.0054, em razão da existência de crédito a ser recebido por um dos ora executados.

Em suas razões (ID nº 1854706), o recorrente sustenta que os diversos pedidos de bloqueio e penhora de bens formulados pela exequente antes mesmo da citação dos executados são descabidos, na medida em que inexiste comprovação de que os primeiros bens apresentados pela agravada para fins de penhora não serão suficientes para garantir a execução.

Ademais, também alega que a recorrida não apresentou motivos para formular novos pedidos de penhora, bem como que não há indício de ocorrência de fraude à execução.

Em decisão proferida no ID nº 1927338, foi deferida parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“determinando que os atos constritivos limitem-se aos bens indicados na decisão ID nº 5450307, suspendendo os efeitos das determinações constantes na decisão ID nº 7215494”.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões ao ID nº 1957794.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de fevereiro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006369-91.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
RONAN ROQUE FORTUNA

AGRAVAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO –
SICOOB NORTE

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

RONAN ROQUE FORTUNA
contra as respeitáveis decisões ID nº 1854721 e 1854722 que, nos autos da execução de título extrajudicial, promovida por
COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO –
SICOOB NORTE

em face do recorrente e outros,

deferiu o pedido de penhora e bloqueio de bens e valores dos executados, a busca e apreensão de sacas de café na quantia suficiente para garantir a execução, e a penhora no rosto dos autos nº 0000743-82.2019.8.08.0054, em razão da existência de crédito a ser recebido por um dos ora executados.

Em suas razões (ID nº 1854706), o recorrente sustenta que os diversos pedidos de bloqueio e penhora de bens formulados pela exequente antes mesmo da citação dos executados são descabidos, na medida em que inexiste comprovação de que os primeiros bens apresentados pela agravada para fins de penhora não serão suficientes para garantir a execução.

Ademais, também alega que a recorrida não apresentou motivos para formular novos pedidos de penhora, bem como que não há indício de ocorrência de fraude à execução.

Em decisão proferida no ID nº 1927338, foi deferida parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“determinando que os atos constritivos limitem-se aos bens indicados na decisão ID nº 5450307, suspendendo os efeitos das determinações constantes na decisão ID nº 7215494”.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões ao ID nº 1957794.

Pois bem.

Rememorando sucintamente os fatos,
COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE
,
ora agravada, ajuizou, em dezembro de 2020, ação de execução de título executivo extrajudicial, consubstanciado em cédula de crédito bancário (ID nº 5412157) emitida por ANTÔNIO ALDO FORTUNA cujo valor contratado, em 30/06/2016, foi de R$ 470.016,39 (quatrocentos e setenta mil e dezesseis reais e trinta e nove centavos).

Por meio do referido instrumento, foram constituídas as seguintes garantias:

Hipoteca: imóvel residencial de hipoteca de 7
o
grau – imóvel urbano, situado à avenida Presidente Castelo Branco, Município de São Gabriel da Palha, registrado no CRGI sob a matrícula nº 4.337.

Fidejussória pessoa física – aval: Claudenir Fortuna; Luzia Aparecida Malacarne Furtuna; Ronan Roque Fortuna; Luceni Graunke Fortuna; Zilma Rubim Fortuna

Por não ter sido quitada a primeira parcela acordada, ocorreu o vencimento antecipado da dívida, fato que ensejou a propositura da presente demanda em face do contratante e de todos os avalistas, em 10/12/2020.

Ainda no bojo da peça de ingresso, a exequente indicou os seguintes bens à penhora:

1º Executado (ANTÔNIO ALDO FORTUNA):

- Um imóvel urbano medindo área de 180,97 m2 (cento e oitenta metros e noventa e sete decímetros quadrados), situado na Avenida Presidente Castelo Branco, Município de São Gabriel da Palha, registrado no CRGI sob a matrícula nº 4.337.

3º Executado (RONAN ROQUE FORTUNA):

- Um imóvel rural medindo área de 65.816,00 m2 (sessenta e cinco mil, e oitocentos e dezesseis metros quadrados), situado no Córrego São José, Município de São Domingos do Norte, registrado no CRGI sob a matrícula nº 477.

- Um imóvel urbano medindo área de 150,00 m2 (cento e cinquenta metros quadrados), situado na Rua Francisco Schimidt Bergue, Bairro Centro, Município de São Domingos do Norte, registrado no CRGI sob a matrícula nº 1.866.

- Um imóvel urbano medindo área de 1.573.31 m2 (um mil, quinhentos e setenta e três metros e trinta e um decímetros quadrados), situado na Rua João XXIII, nº 195, Bairro Centro, Município de São Domingos do Norte, registrado no CRGI sob a matrícula nº 2.105.

Na oportunidade, também requereu o bloqueio de numerários via SISBAJUD e o bloqueio de veículos via RENAJUD.

Em seguida, foi proferida decisão (ID nº 5450307), em 15/12/2020 determinando a citação dos executados e, em caso de não pagamento dentro do prazo de 03 (três) dias, a penhora e avaliação dos bens suficientes para garantir a execução.

Ademais, foram incluídas restrições em 07 (sete) veículos dos executados (ID nº 5478062) e bloqueio de valores que totalizaram a importância de R$ 5.461,72 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos) (ID nº 5477901).

Ato contínuo, em 08/04/2021, a agravada acostou nova petição (ID nº 6475853) solicitando “
a busca e apreensão do montante de 1.962 (mil novecentas e sessenta e duas) sacas de café conilon que se
encontram na posse dos executados”
para garantir a execução.

Em seguida, em 25/05/2021, ainda antes da citação dos executados, também requereu a penhora no rosto dos autos nº 0000743-52.2019.8.08.0054, referente a crédito a ser recebido por RONAN ROQUE FORTUNA (ID nº 7080644).

Tais pedidos foram deferidos por meio da decisão de ID nº 7215494, cujo dispositivo transcrevo a seguir:

DEFIRO em parte a indicação de bens e determino que sejam expedidos novos mandados de penhora nos endereços indicados no tópico “a” da petição de ID 5475796, com indicação para penhora de sacas de café, nomeando-se a exequente como depositária.

Defiro também o requerimento de penhora de crédito, conforme pleiteado.

Determino as seguintes providências pela Secretaria:

1) inutilização do despacho/mandado de 5450307, já que se tornou desatualizado;

2) expedição de mandados de citação e penhora nos endereços indicados no tópico “a” da petição de ID 6475796, com indicação para a penhora de sacas de café, tantas quantas sejam suficientes para garantir a execução, nomeando-se a exequente como depositária;

3) expedição de ofício, através de malote digital, solicitando a penhora no rosto dos autos nº 0000743-82.2019.8.08.0054, da quantidade de 900 (novecentas) sacas de café conilon, nos moldes do item “a” da petição de ID nº 7080628;

4) intimação de Ronan Roque Fortuna para que não disponha do crédito dessas 900 sacas de café;

5) intimação dos devedores ALESSANDRO NICCHIO e GILCILÉIA CARLITA MARINO NICCHIO para que não efetuem o pagamento, depositando à ordem deste juízo o valor equivalente às 900 sacas de café, sob pena de responsabilidade patrimonial.

Diante do cenário narrado, o agravante – que, como dito, ainda não foi citado na demanda de origem – interpôs o presente recurso, com o fito de suspender a eficácia das medidas constritivas determinadas.

Como se sabe, na seara da execução civil, vigoram em harmonia os princípios da efetividade da execução, e também, o da menor onerosidade da execução. A consequência prática da aplicação de tais preceitos resulta no fato que os bens que se sujeitam à execução devem atender às pretensões do exequente, mas, ao mesmo tempo, não podem afetar desnecessariamente o patrimônio do executado.

A propósito, assim se manifesta a jurisprudência pátria:

(...) 2. O
princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor
. Precedentes. (...)
(STJ; AgInt-AREsp 1.882.653; Proc. 2021/0121814-0; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 30/09/2021)

_________________

(...) 5.
O princípio da menor onerosidade do devedor deve ser conjugado ao princípio da máxima utilidade da execução, formando a estrutura do processo de execução, de modo tal que a esta compatibilidade dá-se o nome de execução equilibrada, a qual deve servir de orientação para a prolação das decisões
. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AI 0017955-76.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 01/12/2020; DJES 05/02/2021)

Na hipótese vertente, como relatado, a exequente, ora recorrida, indicou uma série de bens à penhora no bojo da petição inicial da demanda executiva, bem como formulou pedido de bloqueio de valores e bens dos executados, o que foi prontamente cumprido pelo Juízo
a quo.

Em seguida, antes mesmo da citação dos executados e a consequente efetivação das medidas constritivas, foram formulados novos pedidos executivos, inexistindo qualquer justificativa para tanto.

Isso porque, ao que se assume dos autos, os imóveis indicados à penhora pela exequente em sua peça de ingresso já seriam suficientes para garantir a execução da quantia pleiteada, e, por terem sido indicados pela própria credora, infere-se que há preferência pela adjudicação daqueles bens, em detrimento de outros.

Ademais, não foi demonstrada, ainda que minimamente, qualquer tentativa de ocultação ou dilapidação patrimonial, a ensejar o deferimento da medida cautelar de busca e apreensão de sacas de café, por exemplo.

Especificamente no que concerne ao pedido assecuratório formulado, verifico que este foi formulado com fulcro nos artigos 300 e 301, do CPC, os quais preceituam o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Ocorre que, como dito, não houve comprovação do risco ao resultado útil do processo por parte da agravada, como forma de justificar a formulação do pedido cautelar, ainda no início da fase executiva, quando o mandado de penhora sequer havia sido cumprido.

Com efeito, compreendo que aplica-se, ao caso em apreço, o disposto no artigo 805, do Código de Processo Civil, de forma que, existindo mais de um meio para efetivar a presente execução, deve-se, ao menos neste momento, garantir que esse seja feito de forma menos onerosa aos devedores:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Sendo assim, tendo a credora indicado diversos bens existentes no patrimônio dos devedores para satisfazer o pleito executivo, e não indicado os motivos pelos quais foram formulados pedidos sucessivos após o pleito inicial – o qual, repisa-se, ainda não foi efetivado – entendo que, por enquanto, os atos constritivos devem se limitar aos bens indicados na peça vestibular.

Tal determinação não acarretará ônus desproporcional à credora, na medida em que, como dito, em uma análise inicial, os imóveis indicados na exordial são suficientes para garantir a execução. Por outro lado, também não se trata de situação em que os devedores serão desobrigados, uma vez que serão efetivados atos constritivos em relação aos referidos bens.

Além disso, caso, ao longo do procedimento executivo, seja efetivamente demonstrado que os bens penhorados não serão hábeis a garantir a execução, não há óbice na formulação de novos pedidos constritivos.

Destaco, por derradeiro, que este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou desta maneira em demanda executiva similar, envolvendo a mesma credora, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. A
ÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO NO QUAL JÁ EXISTIA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DE BENS, INCLUSIVE COM COMANDO JUDICIAL DE LAVRATURA DE TERMO DE PENHORA DE IMÓVEIS.
PROVOCAÇÃO DO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE ARRESTO CAUTELAR DE SACAS DE CAFÉ.
AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO EXIGIDO PELO ARTIGO 300 DO CPC
. PRODUTO CUJA VENDA SE REVELA ESSENCIAL PARA A SOBREVIVÊNCIA DOS AGRICULTORES ORA AGRAVANTES. APLICABILIDADE DO ARTIGO 805 DO CPC.
RECURSO PROVIDO.

I-
Na constrição cautelar do art. 301 do CPC, deve-se verificar a presença dos requisitos da probabilidade da existência do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ambos catalogados no art. 300, “caput”, do mesmo Estatuto Processual Civil
.

II-
A partir do momento em que a Agravada já tinha providenciado a averbação premonitória de bens (art. 828 do CPC) e o Órgão “a quo” já havia determinado anteriormente a lavratura de termo de penhora sobre os imóveis indicados nos autos originários, há razões para crer que já existe patrimônio suficiente para a segurança do juízo, circunstância que possui o condão de afastar qualquer risco ao resultado útil do processo executivo.

III-
Não bastasse a ausência do requisito do perigo de dano (art. 300 do CPC), ainda é possível vislumbrar um “periculum in mora” em sentido inverso, porque, no âmbito do denominado agronegócio, a venda da colheita constitui a fonte de renda dos lavradores, cujos recursos são empregados para a própria subsistência.

IV-

Embora a execução se destine à satisfação do interesse do credor, deverá ser feita pelo modo menos gravoso ao executado (art. 805 do CPC), não podendo, portanto, deixá-lo numa situação de penúria, prejudicando a sua própria sobrevivência.

V-
Recurso provido.

(TJES; AI
5002099-24.2021.8.08.0000
;
Quarta
Câmara Cível; Rel. Des.
Jorge do Nascimento Viana
; Julg.
15/09/2021
; DJES
20/09/2021
)

Porém, entendo que a pretensão recursal não pode ser deferido em sua integralidade, uma vez que não há motivo para suspender também a eficácia da primeira decisão proferida pelo Juízo
a quo,
a qual determinou a penhora dos bens indicados pela exequente em sua petição inicial, caso não houvesse pagamento do débito, por parte dos executados, dentro do prazo legal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
CONFERIR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar que, neste momento, os atos constritivos limitem-se aos bens indicados na decisão ID nº 5450307, tornando sem efeito as determinações constantes na decisão ID nº 7215494.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006369-91.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
RONAN ROQUE FORTUNA

AGRAVAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO –
SICOOB NORTE

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SUCESSIVOS PEDIDOS DE PENHORA – EXECUTADO QUE SEQUER FOI CITADO – BENS INDICADOS EM PRIMEIRO MOMENTO SUFICIENTES PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO – MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Na seara da execução civil, vigoram em harmonia os princípios da efetividade da execução, e também, o da menor onerosidade da execução. A consequência prática da aplicação de tais preceitos resulta no fato que os bens que se sujeitam à execução devem atender às pretensões do exequente, mas, ao mesmo tempo, não podem afetar desnecessariamente o patrimônio do executado.

2.
No caso em apreço, a exequente indicou uma série de bens à penhora no bojo da petição inicial da demanda executiva, bem como formulou pedido de bloqueio de valores e bens dos executados, o que foi prontamente cumprido pelo Juízo
a quo.
Em seguida, antes mesmo da citação dos executados e a consequente efetivação das medidas constritivas, foram formulados novos pedidos executivos, inexistindo qualquer justificativa para tanto.

3.
Os imóveis indicados à penhora pela exequente em sua peça de ingresso já seriam suficientes para garantir a execução da quantia pleiteada, e, por terem sido indicados pela própria credora, infere-se que há preferência pela adjudicação daqueles bens, em detrimento de outros.

4.
Não houve comprovação do risco ao resultado útil do processo por parte da agravada, como forma de justificar a formulação do pedido cautelar, ainda no início da fase executiva, quando o mandado de penhora sequer havia sido cumprido.

5.
Aplica-se o disposto no artigo 805, do Código de Processo Civil, de forma que, existindo mais de um meio para efetivar a presente execução, deve-se, ao menos neste momento, garantir que esse seja feito de forma menos onerosa aos devedores

6.
Caso, ao longo do procedimento executivo, seja efetivamente demonstrado que os bens penhorados não serão hábeis a garantir a execução, não há óbice na formulação de novos pedidos constritivos.

7. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conferir parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.